Tribunal: CARF
Processo: 13708.003731/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.003731/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.648 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ ANGELO VELOZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. DEVOLUÇÃO. DEDUÇÃO.
Os valores de diferenças de aluguéis devolvidos pelo locador ao locatário em
decorrência de alteração contratual visando cumprimento de sentença proferida
em ação renovatória podem ser deduzidos dos valores recebidos antes da
devolução, para fins e apuração do imposto devido na DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-36.418 da 3a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 50 e segs.).
Trata-se de impugnação feita pelo interessado, contra Lançamento de Ofício, relativo ao
Exercício de 2006 Ano Calendário 2005, que resultou em crédito tributário no montante
de R$4.188,51 , sendo R$2.066,57 de Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar
(código de receita 2904), R$1.549,92 de Multa de Ofício e de R$572,02 de juros de
Mora, calculados até 29/08/2008, conforme Notificação de Lançamento fls. 05 a 09.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontra-se detalhado no
Demonstrativo de fl. 07, versando sobre a infração de Omissão de Rendimentos de
Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Cientificado da Notificação de Lançamento em 27/08/2008 de acordo com o Aviso de
Recebimento de fl. 35, o contribuinte protocolizou impugnação de fls. 03 e 04 em
23/09/2008 alegando o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.003731/2008-57
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003731/2008-57

“Esta notificação deve-se ao fato de confronto entre valores de alugueres declarados por
mim na Declaração Original. Fato que por sentença judicial após decorrente de tempo
foi condenado a devolver valores monetários ao Locatário (Banco Itaú) conforme
cláusula de contrato firmado em 25/04/2005, quitação efetuada através da c/c no 800-1
agência 2040 do Banco Itaú S/A , imóvel em questão locado para a instituição
denominada. Após a condenação retifiquei a declaração original, pois houve redução de
receita e demonstrado assim o valor correto de meus rendimentos, lembro que houve
quitação de imposto pelo total da receita que é de R$87.557,66 (oitenta e sete mil,
quinhentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e seis centavos) valor onde se encontra
incluso o valor de R$54.861,49 pagos a mim como valor de alugueres na Declaração
Original. O valor de base para este cálculo não foi de R$30.333,26. Assim gerou para a
minha pessoa um crédito em relação ao imposto pago já que quitei o imposto pelo valor
receita máxima. Lembro que os alugueres são divididos em 50% com meu cônjuge
Davina Trotta Velozo, CPF 023.829.367-03.”
“Com os devidos fatos específicos acima descritivos, e operado com o total direito de
defesa em relação a esta Notificação, não houve Omissão de Receita e sim ajuste de
fato, uma vez que reembolsei a Instituição Banco Itaú S/A , o valor de R$81.589,89
(oitenta e um mil e quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) dividido
em 50% com meu sócio na locação. Esta diferença de fato ocorre porque a Instituição
declarou em Dirf o pagamento dos alugueres, e não houve exclusão do mesmo após
reembolso.”
“Neste ato solicito maiores esclarecimentos quanto a restituição de valor por mim paga
a maior a Receita, uma vez que houve devolução de numerários de alugueres a
Instituição Bancária (Locatária).”
O contribuinte juntou aos autos, cópias de documentos de fls. 10 a 25.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas
De acordo com consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, nas fls.
44 a 49 consta a Declaração de Ajuste Anual Retificadora Completa Exercício 2006
Ano Calendário 2005 (ND 07/36.198.103) objeto da Notificação de Lançamento de fls.
05 a 09, entregue em 29/09/2006, onde o contribuinte declarou dentre outros,
rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica Banco Itaú S A CNPJ
60.701.190/0001-04 no valor total de R$30.333,26 com imposto de renda retido na
fonte no valor de R$13.088,83. O contribuinte apurou saldo de Imposto a Restituir no
valor de R$4.678,70.
O contribuinte em sua impugnação afirma que recebe rendimentos tributáveis de
aluguéis da fonte pagadora Banco Itaú S A , e que os rendimentos em questão são
divididos na proporção de 50% com sua cônjuge Sra. Davina Trotta Velozo CPF
023.829.367-03.
O contribuinte junta ao presente (fls. 10 a 13) cópia de um Instrumento Particular de
Prorrogação e Alteração de Contrato de Locação, datado de 25/04/2005, onde constam
como Locadores: Luiz Ângelo Velozo , Davina Trotta Velozo , Itamar Souza e Silva e
Talita El Amme Souza e Silva , e como Locatário: Banco Itaú S A CNPJ
60.701.190/0001-04 , pertinente ao imóvel constituído pela Loja ‘B’ localizada na Rua
República Árabe da Síria no 129, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Na cláusula 2.2
(fl. 11) do referido contrato consta o seguinte: “Os Locadores restituirão ao Locatário na
proporção de 50% (cinqüenta por cento) cada um, a importância de R$81.589,89
(oitenta e hum mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos) paga a
maior pelo Locatário aos Locadores a título de aluguel mensal, apurada no período de
setembro/2002 à março de 2005, através de crédito na conta corrente no 800-1, da
Agência 2040, do Banco Itaú S/A , depósito identificado no 106, a ser efetuado em
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003731/2008-57

29.04.2005, cuja efetivação do depósito importará na automática quitação do respectivo
valor.” Cabe salientar que no citado contrato na sua cláusula 2, (fl. 11), consta o
seguinte: “De comum acordo, e visando dar cumprimento à sentença proferida nos autos
da ação renovatória processo no 2002.207.001206-5 que tramita perante a 1a Vara Cível
Regional da Ilha do Governador / RJ, fica prorrogado o contrato de locação referido na
1a cláusula acima, por mais 05 (cinco) anos, com início em 01/09/2002 e término
previsto para 31/08/2007...” O contribuinte junta também uma Planilha de Atualização
de Aluguéis (fl. 14), sem identificação de quem a confeccionou. (sem assinatura).
Analisando os autos, vemos que o impugnante não juntou ao processo o recibo do
depósito apontado no parágrafo anterior: “..., através de crédito na conta corrente no
800-1, da Agência 2040, do Banco Itaú S/A , depósito identificado no 106, a ser
efetuado em 29.04.2005, cuja efetivação do depósito importará na automática quitação
do respectivo valor.” Cabe salientar também, que não consta do contrato acima citado,
nem de qualquer outro documento constante do processo que o valor a ser restituído
pelos locadores ao locatário, seria abatido dos rendimentos tributáveis de alugueis
recebidos no ano calendário de 2005 pelo locador. O contribuinte, em sua impugnação,
limitou-se a não se conformar com o lançamento e a solicitar sua revisão, entretanto
vemos que o mesmo, não juntou aos autos nenhum documento capaz de afastar a
infração apurada pela Fiscalização. Apenas alegar e não provar, é como não alegar.
Cabe salientar que na Intimação recebida pelo contribuinte em 25/06/2008 (fls. 38 e 40),
constava a exigência da apresentação dos Comprovantes de todos os Rendimentos
recebidos pelo contribuinte no Ano Calendário de 2005, bem como do contrato de
administração de aluguel e comprovantes de recebimentos com taxa de administração
discriminada, além de contratos de locação e comprovação de propriedade do bem
locado em conjunto ou em condomínio.
Face ao exposto, a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties
Recebidos da Pessoa Jurídica Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 no valor de
R$24.528,23 contida na fl. 07 da Notificação de Lançamento de fls. 05 a 09, deve ser
mantida.

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 62, sustentando, em apertada síntese, que
efetuou a devolução de parte dos aluguéis recebidos ao locatário, em decorrência de alteração
contratual visando cumprimento de sentença proferida em ação renovatória, conforme
documentos anexos ao recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Trata o presente julgamento de infração lançada de omissão de parte de
rendimentos recebidos de aluguéis.
Em sua defesa, o contribuinte alega tratar-se a diferença lançada de valores
devolvidos ao locatário, Banco Itau, de parte dos aluguéis recebidos em períodos anteriores
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13708.003731/2008-57

(planilha de fl. 14), em decorrência de alteração contratual visando cumprimento de sentença
proferida em ação renovatória, conforme documentos anexos ao recurso.
Os argumentos do impugnante não foram acatados pela turma julgadora da
instância de piso por entender o relator do voto condutor não ter restado provada a devolução dos
valores ao locatário, bem como sua relação com os aluguéis recebidos que permitisse a dedução
da base tributável.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o recorrente faz juntar aos autos recibo
emitido pelo locatário atestando o recebimento da devolução alegada (fl. 64), registro eletrônico
da transferência dos valores para a conta citada no termo aditivo contratual, bem como recibo de
pagamento de honorários advocatícios na ação judicial.
Desta forma, supridas as pendências apontadas na DRJ, deve ser afastado o
lançamento do crédito tributário em questão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 93
DF CARF MF
Original